Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA. INCLUSÃO DE SERVENTUÁRIO NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Embargos conhecidos e não providos.